Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0005497-96.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SONIA REGINA DE MELLO NOBREGA MARQUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se cumprimento de sentença em mandado de segurança individual que visa ao pagamento de vantagens excluídas, retroativas à época da impetração, decorrentes do acréscimo salarial de que cuida o art. 3o da Lei Distrital n. 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, nos termos do art. 14 da Lei Distrital n. 3.351/2004. Em 04/04/2019, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando existir excesso de execução em decorrência, principalmente, do índice de correção monetária utilizado (id 10927904, fls. 627/635). Os cálculos elaborados pela exequente consideraram o INPC como índice de atualização durante todo o período. O Distrito Federal entendeu que deveria incidir a TR até a expedição do precatório, em razão da inexistência de trânsito em julgado do RE 870.947 e da suspensão dos processos de execução contra a Fazenda Pública determinada pelo STF nos correspondentes embargos de declaração para obstar a imediata aplicação do IPCA-E como indexador monetário, até que sejam modulados os efeitos da decisão do Tema 810 de repercussão geral. Após a resposta à impugnação (id 10927911, fls. 642/645), sobreveio decisão deste Juízo em 25/07/2019 que, considerando a orientação do Conselho Especial, à época (acórdãos n. 1179347 e 1178339), determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença e do julgamento da impugnação até que a matéria fosse decidida no âmbito da Suprema Corte, com a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (id 10927914, fls. 647/651). O feito foi sobrestado e os autos seguiram para digitalização (Portaria GPR n. 7/2019) em 07/08/2019. Decorridos os prazos de manifestação das partes acerca do procedimento de digitalização dos autos físicos em 19/11/2019, o processo veio concluso a este Juízo em 25/11/2019, durante o período de férias e do recesso forense (id 12838324, fl. 665). Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao rejeitar todos os embargos de declaração, decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos, entendendo pela aplicação imediata do IPCA-E como índice de correção monetária desde 2009. A ata de julgamento foi publicada em 18/10/2019, mas não foi certificado o trânsito em julgado. Tendo em vista o recente avanço, é conveniente determinar a intimação das partes para oportunizar a manifestação sobre os termos da impugnação ao cumprimento de sentença e sobre o prosseguimento do feito. Conceda-se vistas ao Distrito Federal e, sucessivamente, à parte exequente. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. JOAO TIMOTEO DE OLIVEIRA Desembargador relator